Tribunal: TJSP
Processo: 2227035-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Acordo homologado e descumprido.
1. Prosseguimento nos próprios autos – Possibilidade – Desnecessidade de instauração de incidente de cumprimento de sentença – Ausência de prejuízo à executada.
2. Perda do desconto e acréscimo de multa penal – Cabimento – Executada que reconheceu e confessou a dívida em seu valor integral, anuiu

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Acordo homologado e descumprido.
1. Prosseguimento nos próprios autos – Possibilidade – Desnecessidade de instauração de incidente de cumprimento de sentença – Ausência de prejuízo à executada.
2. Perda do desconto e acréscimo de multa penal – Cabimento – Executada que reconheceu e confessou a dívida em seu valor integral, anuiu com o desconto e concordou com o prosseguimento da execução pelo valor original do débito, descontados os pagamentos efetuados, e acrescido dos encargos moratórios – Inocorrência de bis in idem – Precedentes.
3. Excesso de execução – Inocorrência – Cálculos realizados conforme o pactuado e de acordo com o ordenamento jurídico.
4. Agravo de instrumento improvido.